Tribunal: TCU
Processo: 026.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor de Fábio Souza de Oliveira e Sérgio Francisco da Silva, como diretor-presidente e diretor administrativo da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Postal-Saúde), respectivamente, no período de 30/4/2013 a 15/12/2015, diante da eventual prática de ato antieconômico tendente a resultar em dano ao erário sob o valor de R$ 2.546.705,66 no âmbito do Contrato n.o 108/2014, firmado entre a Postal-Saúde e a TRIX Brasil Administração e Serviços de Saúde Ltda. para a cotação e a aquisição de órteses, próteses, materiais e medicamentos; Considerando que, a partir do Relatório do Tomador de Contas (Peça 55), a ECT teria assinalado a responsabilidade em desfavor de Fábio Souza de Oliveira e Sérgio Francisco da Silva pelo dano ao erário sob o valor de R$ 2.546.705,66 diante da eventual prática de ato antieconômico no âmbito do Contrato n.o 108/2014; Considerando que a unidade técnica anotou que, ao analisar a solicitação do Congresso Nacional para a fiscalização de contratos firmados pela Postal-Saúde, o TCU prolatou o Acórdão 1248/2017-TCU-Plenário no sentido de informar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre " a impossibilidade de atendimento, nos seus exatos termos, da Proposta de Fiscalização e Controle 58/2015, diante da falta de competência legal do TCU para o trato da matéria ", tendo apontado como precedente, ainda, o Acórdão 3149/2010-TCU-Plenário , quando afirmou a ausência de competência constitucional e legal para a realização de auditoria sobre os recursos geridos pela entidade de direito privado não submetida à jurisdição do TCU; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo, em função da ausência de competência constitucional e legal para a realização de auditoria sobre os recursos geridos pela entidade de direito privado não submetida à jurisdição do TCU, já que o aludido dano ao erário não teria diretamente alcançado o patrimônio da ECT (Peça 65); Considerando que, por sua vez, o MPTCU anuiu à referida proposta da unidade técnica, propondo em acréscimo, contudo, que o TCU determine que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos " informe, no próximo relatório de gestão da entidade, acerca do andamento dos processos administrativos e/ou judiciais instaurados para recuperar os valores do dano decorrente das irregularidades relacionadas ao Contrato 108/2014 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de, adicionalmente, promover o envio de cópia do presente processo ao MPF e à PF; Considerando, enfim, que, diante da gravidade dos ilícitos praticados no âmbito do Contrato n.o 108/2014 e, em sintonia com o art. 4o, I, do Estatuto da Postal-Saúde, do dever de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) " fiscalizar, sempre que entender necessário, por iniciativa dos representantes no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, a observância deste Estatuto e a aplicação dos recursos ou das reservas da Postal Saúde ", o TCU pode promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a ECT exerça a atribuição prevista no art. 4o, I, do Estatuto da Postal-Saúde, buscando fiscalizar a aplicação dos aludidos recursos em prol da efetiva adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a pronta recuperação do dano decorrente das irregularidades identificadas no âmbito do Contrato n.o 108/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.571/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Souza de Oliveira (CPF XXX.807.791-XX); Sérgio Francisco da Silva (CPF XXX.302.708-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos exerça a atribuição prevista no art. 4o, I, do Estatuto da Postal-Saúde, buscando fiscalizar a aplicação dos aludidos recursos em prol da efetiva adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a pronta recuperação do dano decorrente das irregularidades identificadas no âmbito do Contrato n.o 108/2014; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da integral cópia eletrônica do presente processo, aos órgãos competentes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis.